Tribunal: STF
Processo: ARE 1453652
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA.TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINARES. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE FOI DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS POR ESTA CÂMARA CRIMINAL E MANTIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA PELA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. INGRESSO NA RESIDÊNCIA BASEADO EM FUNDADAS SUSPEITAS DE NARCO TRAFICÂNCIA. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL NO CASO VERTENTE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006 NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CORRELAÇÃO DOS FATOS CONSTANTES NA EXORDIAL ACUSATÓRIA COM O DECRETO CONDENATÓRIO. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. OUTROSSIM, PEDIDO EXPRESSO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E REBATIDO PELA DEFESA ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 2. DOSIMETRIA. 2.1 PRIMEIRA FASE. REQUERIDA ADEQUAÇÃO DO AUMENTO EFETUADO NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE, FIXADA EM 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. MAJORAÇÃO EFETUADA EM RAZÃO DA APREENSÃO DE 719,517KG DE COCAÍNA E 6,2KG DE CRACK. VETOR QUE DEVE PREPONDERAR SOBRE AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. EXCEPCIONALIDADE DO AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E FUNDAMENTADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE COM BASE NO CASO CONCRETO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUÍZO QUE RESTOU SATISFEITA. 2.2 TERCEIRA FASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. INFORMAÇÕES POLICIAIS ACERCA DA PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES AINDA NO ANO DE 2021 E ATUAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ACUSADO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO EM LARGA ESCALA DE COCAÍNA PARA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. BENESSE INAPLICÁVEL. 2.3 PEDIDO PARA AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. INVESTIGAÇÕES POLICIAIS QUE DÃO CONTA QUE A DROGA ERA DESTINADA AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANOTAÇÃO EM CADERNETA DE CONTROLE DO TRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO DE 40 "OLEOSA" COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO. INTERESTADUALIDADE MANTIDA. PLEITO SUBSIDIÁRIO PARA MINORAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA MAJORANTE. VIABILIDADE. ATUAÇÃO EM, PELO MENOS, QUATRO ESTADOS DA FEDERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3 QUE SE MOSTRA COMPATÍVEL COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA REFEITA. 3. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. ABORDAGEM DA MATÉRIA POSTA EM DISCUSSÃO, COM EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (doc. eletrônico 31, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega ofensa ao art. 5°, XI e LVI, da mesma Carta (doc. eletrônico 35).  



    Quanto à violação do art. 5º, XI, da Constituição, o recurso extraordinário teve seu seguimento negado pela aplicação do Tema 280 da repercussão geral e, quanto aos demais fundamentos, o apelo extremo foi inadmitido pela incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (doc. eletrônico 41).



    Interposto agravo interno contra aplicação do Tema 280, a Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou-lhe provimento para manter o acórdão originário nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC. TEMA 280/STF. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, DA CF. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA A POSTERIORI. LIMITES DA TESE PARADIGMA RESPEITADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUE SE MOSTRA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que: "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" e o acórdão combatido entendeu que há elementos de prova que tornam a ação legítima, houve aplicação adequada do Tema 280/STF” (doc. eletrônico 55, p. 1).



    É o relatório necessário. Decido.  



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    “No entanto, o recurso não deve ser conhecido no ponto. Isso porque, a presente irresignação já foi objeto de análise em Habeas Corpus impetrado pelo apelante e analisado por esta egrégia Câmara, cujo entendimento foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, restando a questão decidida da seguinte forma: 



    ‘HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE GUARDAR, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES. LONGAS INVESTIGAÇÕES, DEPOIMENTOS E MONITORAMENTO QUE PERMITIRAM AFERIR ONDE OS ENTORPECENTES ESTAVAM SENDO ESCONDIDOS. INCURSÃO POLICIAL SEM MÁCULAS. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS, INCLUSIVE COM POSTERIOR ANÁLISE DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE 719,517KG DE COCAÍNA E 6,2KG DE CRACK. ELEVADA QUANTIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO AFRONTA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. FATO DO PACIENTE SER GENITOR DE CRIANÇA QUE NÃO CULMINA EM SOLTURA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DO INFANTE NÃO DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA INAPLICABILIDADE DE CADA MEDIDA CAUTELAR. NECESSIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO QUE É FUNDAMENTO LÓGICO DA IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS ALTERNATIVAS, AS QUAIS SÃO INSUFICIENTES NA HIPÓTESE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5019033-76.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 28-04-2022) - grifei.’



    Do teor do acórdão se extrai:



    ‘Portanto, in casu, a Polícia Militar já vinha recebendo informações pretéritas da Polícia Federal de que o paciente era o responsável pela distribuição de cocaína em grande quantidade para o Rio de Janeiro, ao passo que o veículo em que restou carregado em seu apartamento, de sua propriedade, foi pego no dia seguinte com 40kg (quarenta quilos) de cocaína no Estado do Paraná. 



    Portanto, é evidente que haviam fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos nos locais, tendo em vista todas as circunstâncias do caso concreto, principalmente a apreensão pretérita de 40kg (quarenta quilos) em veículo do paciente, que havia sido carregado justamente em seu imóvel, aliado à informação por vizinhos do transporte de grande quantidade de caixas logo após a prisão do vizinho do paciente, denotavam fundadas razões que havia grande quantidade de entorpecentes nos locais de apreensão, circunstâncias estas que foram confirmadas. 



    A alegação defensiva de que os agentes públicos deveriam ter requerido mandado de busca e apreensão à autoridade judicial não merece prosperar, porquanto, como já dito, o crime de tráfico de drogas é delito permanente, não havendo a necessidade de tal mandado na hipótese.



    Outrossim, tendo em vista que o paciente, em tese, estava mudando o local da guarda de drogas logo após prisão de seu vizinho, denota que os agentes públicos não poderiam aguardar eventual deferimento, pois os entorpecentes poderiam ser transportados para outros locais, como já feito anteriormente, inclusive levando em conta o fato de que o paciente era apontado como distribuidor de cocaína para o Estado do Rio de Janeiro.



    Sobre o tema já decidiu esta Câmara Criminal: 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE UM DOS ACUSADOS. NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VÍCIO INEXISTENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DILIGÊNCIA. PREFACIAL AFASTADA. [...] RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS (TJSC, Apelação Criminal n. 5006352- 63.2021.8.24.0015, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 24-03-2022)”. 



    Assim, totalmente anódina discussões sobre possível permissão ou não de proprietários do imóvel, pois desnecessária para o caso concreto. 



    Ainda, uma mera ata notarial, não levada ao contraditório judicial, não tem o condão de afastar os elementos que denotam a legalidade da ocorrência’.



    Desta forma, verifica-se que os pleitos formulados na presente irresignação já foram analisados por esta Corte de Justiça, tendo inclusive sido chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática (evento 40 dos autos 5019033-76.2022.8.24.0000)” (doc. Eletrônico 31, pp. 4-5, grifei).



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (grifei).



    Observo que o acórdão recorrido está em consonância com o decidido por este Supremo Tribunal, tendo em vista que o Tribunal a quo identificou fundadas razões para a invasão de domicílio sem mandado judicial. Além disso, divergir dessa decisão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta fase recursal. A propósito, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 02/06/2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616- AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.281.760 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2/10/2020, grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1129179 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2018, grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator